Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-85.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO ELETRÔNICO. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, por treze vezes, na forma do art. 171, § 2o-A, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa. A defesa alega coação moral irresistível, pleiteia redução da pena com base em confissão espontânea, colaboração com a justiça e condições pessoais favoráveis; Requer, ainda, a substituição do regime semiaberto por regime aberto, além da revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) análise da alegada coação moral irresistível; (ii) eventual equívoco na dosimetria da pena; (iii) ausência de interesse recursal quanto à confissão espontânea já reconhecida; (iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, afasta-se o exame do pedido de reconhecimento da confissão espontânea, por já ter sido acolhido na sentença, caracterizando-se ausência de interesse recursal no ponto, razão pela qual não se conhece do recurso nessa parte.
4. Inexistência de elementos probatórios aptos a comprovar a alegada coação moral irresistível. Ausência de qualquer elemento mínimo de corroboração autônoma da figura do suposto coator.
5. A alegação de coação moral irresistível exige prova idônea e corroborada por elementos externos e objetivos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral do réu desacompanhada de qualquer evidência concreta quanto à existência do suposto coator ou à efetiva ameaça exercida; ausente tal demonstração, inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal.
6. Incidência do art. 156 do CPP quanto ao ônus da prova de excludentes de culpabilidade. Tese suscitada tardiamente, somente em razões recursais, o que atrai a preclusão. Interesse recursal ausente quanto à confissão espontânea já reconhecida na sentença.
7. Dosimetria corretamente realizada, com exasperação da pena-base justificada pela valoração negativa das circunstâncias do delito, notadamente pela utilização de contas bancárias de terceiros alheios à empreitada criminosa, com o intuito de dificultar o rastreamento dos valores obtidos mediante fraude.
8. Regime semiaberto adequadamente fixado diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Prisão preventiva mantida em observância ao princípio da homogeneidade, em consonância com a sentença condenatória e diante da necessidade de garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.